Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-57.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-57.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. R. FRANCO TRANSPORTES - ME - CNPJ: 19.317.802/0001-58 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT - CNPJ: 18.573.727/0001-23 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui
cerceamento
de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante
versões

antagônicas
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004176-57.2016.8.11.0003

APELANTE:

D. R. FRANCO TRANSPORTES - ME

APELADA:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D. R. FRANCO TRANSPORTES - ME
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR – ASBRAMT
,

que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a r. sentença foi proferida sem que se consumasse a instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando os princípios constitucionais consignado no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.

Sustenta que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o indeferimento e a não produção da prova, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, ocasionando
error in procedendo
, de modo que os autos devem ser remetidos à primeira instância para que o juízo
a quo
profira outro
decisum
, após o exaurimento da fase instrutória.

No mérito, alega ser proprietária de um veículo Scania/R 124 GA 6x4 NZ400, Placa: KEN 0-156, o qual era segurado pela apelada, em que previa uma cláusula denominada “GARANTIA EXTRA”, a eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e/ou roubo dos veículos dos associados, onde os valores seriam rateados parcial ou totalmente entre os associados que aderirem de forma facultativa à garantia, cuja condição se se enquadrava a ora recorrente, conforme faz prova a ficha de adesão acostada aos autos.

Assevera que houve um sinistro com o veículo no dia 21/03/2016, onde requereu que a recorrida encaminhasse um técnico da associação, conforme reza no contrato firmado entre as partes, para vistoriar o veículo e cobrir às despesas do reparo ou indenizar conforme o caso; ocasião em que a apelada informou que o veículo da requerente não estaria acobertado pela associação em virtude da mesma ter pago em atraso às parcelas de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, muito embora adimplidas no dia do acidente, ainda no período da manhã.

Frisa que sempre honrou com o pagamento das mensalidades, porém, por dificuldades financeiras atrasou as mensalidades do mês de dezembro/2015 e janeiro/2016, tendo feito uma negociação com a associação e pago as parcelas em atraso no dia do acidente 21/03/2016 – pela manhã, em espécie, no valor de R$1.062,80 (mil e sessenta e dois reais e oitenta centavos), devidamente acrescido de juros e multa.

Defende que o atraso no pagamento da mensalidade, por si só, não autoriza perda automática, com cancelamento unilateral da proteção automotiva, sem qualquer notificação do associado, uma vez que houve aceitação tácita da renovação da relação jurídica entre as partes e não houve comunicação da suspensão da associada/apelante, assim, o seguro não havia sido cancelado, razão pela qual entende que a apelada deve ser obrigada a pagar a indenização diante da ausência de prova da prévia notificação do segurado acerca do cancelamento da apólice.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização à autora pelo valor do veículo conforme item 1.1 do documento intitulado “GARANTIA EXTRA”; cuja avaliação do veículo é de R$110.000,00 (cento e dez mil reais); bem como proceder uma indenização pelos lucros cessantes sofridos, a ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com o § 5o do art. 11 da Lei no. 11.442/07, alterado pela Lei no. 13.103/2015, além da reparação por danos morais (Id 110298090).

Contrarrazões ofertadas no Id 110298094.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 110838997).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ela pugnada, com as quais pretendia comprovar os fatos constitutivos aventados na inicial, especialmente no tocante ao adimplemento do valor anterior ao sinistro do veículo automotor, cerceou o seu direito de defesa.

Pois bem.
Cinge-se dos autos que
D. R. FRANCO TRANSPORTES – ME
ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer c/c de indenização por danos morais e materiais em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT
,

onde relata em sua inicial
ser proprietária de um veículo Scania/R 124 GA 6x4 NZ400, Placa KEN-0156, acoplado aos reboques KAC-9174/KAC-8434, e que possui contrato de “seguro” com cláusula de “garantia extra”, consistente na cobertura para acidentes, incêndio e roubo/furto, vigente partir de 01/07/2013.

Sustenta que no dia 21/03/2016, às 14:30 horas, na BR 364, município de Santo Antônio do Leverger/MT, o veículo em questão se envolveu em um sinistro com colisão traseira. Diante disso, alega que solicitou junto à ré a avaliação e o pagamento do valor atinente às despesas do reparo ou indenização, tendo sido surpreendida com a negativa, pautada na ausência de cobertura em razão do atraso das parcelas de dezembro/2014 e janeiro/2015, embora adimplidas no dia do acidente, ainda no período da manhã.

Defende a abusividade da negativa e a aplicação do CDC, requerendo, via de consequência, a procedência dos pedidos para condenar a requerida no pagamento da indenização pelo valor do veículo (R$110.000,00), além de lucros cessantes e indenização por danos morais na quantia mínima de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após regular trâmite processual, o d. Magistrado singular, por entender que a negativa da indenização pretendia se mostrava irretocável, bem como ao fato de
“não ter sido evidentemente comprovado o pagamento do débito no período matutino, horas antes do sinistro”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, reforçando as teses inaugurais.

Pois bem.
Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Todavia, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, justificando, pois, a anulação da sentença hostilizada.

Digo isso porque
as questões levantadas pela apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas –
impontualidade do pagamento do seguro
–, já que em sua exordial discorre que o pagamento das parcelas em atraso (dezembro/2015 e janeiro/2016) foi regularmente realizado no
período matutino
do dia do sinistro ocorrido (21/03/2016), trazendo aos autos recibo como forma de dar guarida às suas razões (Id 110301147 – pág. 1), ao passo que a associação demandada, em sede de contestação, defende que a quitação das parcelas atrasadas se deu poucos minutos antes da ocorrência da colisão envolvendo seu veículo, ou seja, no
período vespertino
, e como forma de comprovar suas alegações, trouxe parte da conta telefônica indicando o contato realizado com o representante legal da empresa autora (Id 110298035 – pág. 1).

Ressalte-se, ademais, que ambas as partes, ao serem intimadas para produção de provas que pretendiam realizar, expressamente indicaram a necessidade de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos respectivos representantes legais (Ids 110298045 e 110298047).

Diante desse contexto, tenho que a produção de provas por elas requeridas expressamente visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

E
m que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o).

Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (
CPC
, art.
357
,
§ 3o
), de diálogo (
CPC
, art.
9o
, X), de prevenção (
CPC
, art.
321
) e de auxílio (
CPC
, art.
373
,
§ 1o
), de modo que é de ser anulada a sentença, para melhor instrução do feito.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”
(N.U 0000695-55.1997.8.11.0008, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 24/07/2019, Data da Publicação 01/08/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PERÍCIA REALIZADA – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME GRAFOTÉCNICO E
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PROVAS NECESSÁRIAS PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. In casu, não tendo o magistrado analisado a impugnação ao laudo pericial e nem se pronunciado acerca do pedido de produção de prova testemunhal, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado improcedente o feito por ausência de prova.”
(N.U 0026181-88.2017.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 27/03/2019, Data da Publicação 02/04/2019)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022